Tribunal: TJSP
Processo: 2070964-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070964-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CELSO LUIS
FERRAZ e Paciente SONIA MARIA DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070964-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.344
2
Habeas Corpus no: 2070964-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Celso Luís Ferraz e Adailton Andrade Chaves
Paciente: Sônia Maria de Souza Silva
Juíza de primeiro grau: Nidea Rita Coltro Sorci
VOTO No: 14.344
HABEAS CORPUS Paciente que cumpre pena por latrocínio Pedido
de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Criminais As
medidas previstas na Recomendação no 62/2020 para contenção do
avanço da pandemia nos estabelecimentos prisionais devem ser
analisadas à luz do caso concreto Paciente que vem recebendo os
devidos cuidados médicos na unidade prisional em que se encontra
recolhida Manutenção da prisão.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos
advogados Celso Luís Ferraz e Adailton Andrade Chaves em favor de Sônia Maria de
Souza Silva, postulando a concessão da ordem, a fim de que lhe seja concedido o benefício
da prisão domiciliar, tendo em vista o avanço da pandemia do COVID-19, com
fundamento na Recomendação n.o 62/2020, do CNJ.
Sustentam os impetrantes que a paciente é portadora de doenças
crônicas, assim se enquadrando no chamado “grupo de risco”, relativamente ao perigo de
contágio pelo coronavírus. Alegam, ainda, que a unidade prisional em que se encontra
recolhida não fornece tratamento adequado aos problemas de saúde da paciente (fls. 1/7).
Junta os documentos de fls. 8/31.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 33/35).
Prestadas as informações (fls. 38/51), a douta Procuradoria de Justiça
opinou contrariamente à concessão da ordem (fls. 54/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070964-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.344
3
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Consta das informações acostadas aos autos que a paciente
encontra-se recolhida na Penitenciária Feminina de Santana/SP, onde cumpre pena
privativa de liberdade de 54 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática
do hediondo crime de latrocínio (v. fls. 39-40).
4. Correto o indeferimento do pedido de prisão domiciliar (fls.
30/31), uma vez que a paciente possui longa pena a cumprir e preencherá o lapso temporal
de 2/5 para progressão de regime apenas em 11/11/2027. Ademais, nada obstante ser
portadora de comorbidades capazes de incluí-la em no grupo de risco, tal como indicado
pela Organização Mundial de Saúde, verifica-se que ela vem recebendo a assistência de
que necessita na unidade prisional em que se encontra recolhida, tanto que teve seu quadro
clínico avaliado em data recente 07/04/2020 (fls. 19).
A propósito:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente
ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no
7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova
idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que
se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de nele
ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus Criminal no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. em 13.05.2020).
Consigne-se, ainda, que a d. Magistrada informou que não há
registro de casos da doença no estabelecimento prisional onde a paciente se encontra, e as
visitas foram suspensas para evitar a disseminação da doença entre as reclusas (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070964-86.2020.8.26.0000 -Voto no 14.344
4
Certo é que Sônia encontra-se melhor protegida do novo coronavírus
dentro do estabelecimento prisional, onde os casos de contaminação são em número
extremamente reduzido, que no ambiente externo, sobretudo tendo em vista o crescimento
alarmente da doença no Estado de São Paulo, que registra o maior número de infectados do
país.

E, como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar à
liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
No mesmo sentido, veja-se recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, rel. Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator